Tribunal: TJDFT
Processo: 0002159-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DO JUÍZO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA E NÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. EXTENSÃO DO PRAZO DA OBRA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. INADEQUAÇÃO DO LAUDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportem a interposição de Agravo de Instrumento, conforme dicção do artigo 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 1.1 A prescrição e decadência, em se tratando de parte integrante do mérito, estão englobadas pelo inciso II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, devendo ser apresentadas em recurso próprio, sob pena de preclusão consumativa.

2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade de reequilíbrio financeiro do contrato e se os aludidos prejuízos decorrentes do atraso da obra já foram devidamente pagos ou não. 2.1 Enquanto a parte autora sustenta a necessidade de reequilíbrio do sinalagma contratual, a parte ré defende que os valores devidos já foram efetivamente adimplidos, inclusive pelo aditivo contratual posteriormente firmado entre os contratantes.

3. A obra foi de execução indireta no regime de empreitada por preço unitário, sendo os valores pagos à contratada mensalmente, com base nas unidades medidas. Nos termos doutrinários, “quanto menos precisa e exata a configuração do objeto a ser executado, menos viável é a utilização de uma empreitada por preço global.” As principais dificuldades nesta modalidade de contração seriam a aceitação do preço unitário e a composição do BDI (Benefício de Despesas Indiretas).

4. Na proposta vencedora do ato licitatório, já estavam previstos os custos indiretos para realização da obra, orçados em 31% (trinta e um por cento) sobre os custos apurados para realização da obra.

5. Nesta seara, o valor apurado no parecer técnico foi encontrado tão somente com base em fórmula matemática a qual apura os custos indiretos na extensão do prazo, sem nenhuma consonância com gastos evidentemente comprovados, ou seja, um referencial matemático teórico sem comprovantes reais. Demais, a fórmula utilizada aplicou integralmente o BDI (Benefício de Despesas Indiretas) ao período de extensão de prazo, sem a desconsideração de parte dos componentes de custos não comprovados pelas Autoras.

6. É inviável o acatamento do parecer técnico nos moldes firmados, sob pena de grave dano ao erário, ao fornecer indenização sem substrato idôneo e amparado na Lei número 8.666/1993, causando um superfaturamento da obra.

7. Por fim, é de se considerar que os custos indiretos já foram pagos por ocasião das unidades devidamente executadas e medidas, nos termos do previsto no contrato originariamente firmado. Os serviços extras, alterações e ajustes dos projetos também foram remunerados, como pactuado no termo aditivo firmado em comum acordo entre as partes, sendo o caso de reforma integral do julgado e provimento do apelo no mérito.

8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida para julgar improcedentes os Pedidos Iniciais.